Tribunal: TCU
Processo: 006.257/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3110/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.257/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Silva Scari (XXX.136.976-XX); Andre Luiz Alvarenga Santos (XXX.309.126-XX); Bruno Martins Alexandre (XXX.323.366-XX); Felipe Bisaggio Pereira (XXX.659.556-XX); Jesse Maximo Pereira (XXX.647.137-XX); Luciana Lucente (XXX.817.788-XX); Maria Heloisa Junqueira (XXX.830.566-XX); Natalia Moreira de Rezende (XXX.378.156-XX); Rafael Teixeira Mendes (XXX.764.416-XX); Tiago Bueno de Moraes (XXX.844.268-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.